Tribunal: TJBA
Processo: 0543398-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO n. 0543398-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCIANO AUGUSTO TEIXEIRA FERREIRA e outros Advogado(s): MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA, VITOR SILVA ROCHA, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES, EDUARDO LIMA SODRE, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, MAYNARA SILVA CERQUEIRA, RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA APELADA: GUEBOR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA e outros Advogado(s):EDUARDO LIMA SODRE, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO, RAPHAELA RODRIGUES NEVES DE SOUZA, AMANDA MARIA FREITAS SILVEIRA GONCALVES, MAYNARA SILVA CERQUEIRA, MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA, VITOR SILVA ROCHA ACORDÃO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO MANIFESTADO DURANTE O PRAZO DE GARANTIA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. ARTS. 12 E 14, DO CDC. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO PREJUÍZO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MANTIDO EM 10%. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. APLICAÇÃO DO ART. 86, DO CPC. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 0543398-34.2014.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da ré, e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo, pelas razões adiante expostas.